Tribunal: TJES
Processo: 0001361-73.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-73.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Edson Marques contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Marechal Floriano por suposta falha na prestação do serviço de saúde.

2)
O apelante alega que, após sofrer ferimento com serra circular, fora atendido em unidade de saúde municipal onde não houve solicitação de exame de Raio X ou encaminhamento para hospital mais bem aparelhado, o que teria resultado em sofrimento desnecessário por diagnóstico equivocado. Sustenta negligência médica e omissão estatal.

3)
O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil do Município por omissão específica na prestação do serviço de saúde em razão da não realização de exame radiológico e consequente erro de diagnóstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal se justifica pela existência de impugnação concreta aos fundamentos da sentença, conforme entendimento consolidado do TJES de que a repetição de argumentos anteriores não afasta o conhecimento do recurso quando houver demonstração de inconformismo.

6)
A responsabilidade do ente público por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988; contudo, quando a alegação envolve erro médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, conforme o § 4º do art. 14 do CDC, exigindo-se prova de culpa do profissional.

7)
A prova emprestada da ação conexa ajuizada contra o médico que realizou o primeiro atendimento afastou a ocorrência de erro grosseiro, reconhecendo a legitimidade da conduta clínica adotada diante das condições do momento.

8)
Embora outro médico tenha posteriormente indicado que o exame de Raio X seria recomendável, não houve produção de prova pericial técnica que demonstrasse, de forma inequívoca, a existência de erro no diagnóstico inicial ou de falha sistêmica do serviço público.

9)
A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar negligência do Município ou culpa do agente público impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da petição inicial na apelação não afasta o conhecimento do recurso se houver impugnação específica dos fundamentos da sentença.

2. A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige comprovação de culpa do agente público, nos termos do § 4º do art.14 do CDC.

3. A ausência de prova técnica pericial inviabiliza a condenação do Município por suposta falha na prestação do serviço de saúde, quando não demonstrada a negligência do profissional ou a omissão do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 24110236999, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, j. 05.05.2015; TJES, Apelação nº 11090036507, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05.05.2015; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, j. 17.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

O Município recorrido

aduz que a apelação interposta não deve ser conhecida, visto que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se

h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia central do recurso à existência de responsabilidade civil do Município de Marechal Floriano pela sutura de ferida corto-contusa em dedo (região óssea) sem a devida investigação por Raio X ou encaminhamento a unidade de saúde aparelhada.

Como cediço, a responsabilidade civil do município, em caso de falha na prestação do serviço de saúde, é de natureza objetiva, fundamentada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o qual prescreve que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO . OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90 .000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL . DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO . PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art . 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019 .8.14.0040.

7 . A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág . 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art . 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08053228020208140040 15383032, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No entanto, embora cuide de responsabilidade objetiva do Estado por falha na organização ou omissão específica, tem-se a necessidade de demonstração da culpa na hipótese de erro de diagnóstico ou ato médico, em respeito ao caráter subjetivo da responsabilidade do profissional liberal (§4º do art. 14 do CDC).

Na hipótese, verifica-se que o primeiro atendimento, realizado pelo Dr. César Quintaes F. Lima, resultou na sutura do dedo com base em avaliação clínica, considerando a lesão pequena e a ausência de Raio X na unidade.

Sobreleva notar que
a ação conexa nº 0001360-88.2009.8.08.0055, ajuizada pelo
recorrente
contra o Dr. César Quintaes F. Lima, resultou em improcedência do pedido, considerando a legitimidade de sua avaliação clínica superficial e a não ocorrência de erro grosseiro.

Nesse cenário, observa-se que a prova oral produzida no feito conexo e utilizada como prova emprestada (ID 14533150, pág. 3), conquanto tenha afastado a culpa individual do médico na ação contra ele proposta (ID 14533157, pág. 4), não comprova, de modo insofismável, a negligência do Município.

Segundo consta, O Dr. Antônio Fernando Miranda Smith, que atendeu o paciente no dia seguinte, ressaltou que, por se tratar de lesão causada por serra circular, o procedimento recomendável seria a realização de Raio X, e que teve uma suspeita robusta de fratura apenas pela inspeção visual do dedo.

Não obstante, o Apelante não trouxe aos autos prova pericial técnica — cuja produção fora desistida na origem (fls. 111/178 do conexo) — capaz de infirmar de maneira inquestionável o juízo de valor emitido na sentença, que se pautou na ausência de comprovação de culpa
exclusiva
do médico e na tese de que a
posterior constatação de fratura não implica, necessariamente, erro no diagnóstico inicial
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, considerando que a prova oral produzida não foi capaz de demonstrar, para fins de condenação do Município, a culpa do agente público ou a falha do serviço que gerou o dano moral alegado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele

nego provimento

Por essa

v
ia,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% do valor
da causa
,
nos termos do
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões